Tribunal: TJSP
Processo: 1006436-52.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos de mútuo bancário. Parcial procedência, para determinar que a instituição financeira desconte apenas 30% dos rendimentos líquidos da autora em folha ou em sua conta corrente, para cobrir todos os empréstimos realizados.

RECURSO DO BANCO DO BRASIL

Limite de desconto. Descontos em folha de pagamento que não ultrapassam o limite legal de 30% dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos de mútuo bancário. Parcial procedência, para determinar que a instituição financeira desconte apenas 30% dos rendimentos líquidos da autora em folha ou em sua conta corrente, para cobrir todos os empréstimos realizados.

RECURSO DO BANCO DO BRASIL

Limite de desconto. Descontos em folha de pagamento que não ultrapassam o limite legal de 30% dos vencimentos líquidos. Limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos debitadas na conta corrente que se mostra inadmissível. Aplicação da tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n.o 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1085). Sentença reformada neste ponto, para julgar o pedido improcedente.

Honorários sucumbências. Pretensão de afastamento. Impossibilidade. Ordenamento jurídico brasileiro que adotou, como regra, o princípio da sucumbência. Sentença que deve condenar o vencido a pagar honorários ao vencedor (Art. 85, caput, CPC).

RECURSO DA AUTORA

Seguro de proteção financeira. Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada". Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP (Tema 972). Não comprovação nos autos de que à autora tenha sido dada a opção de contratação ou não do seguro, tampouco da escolha da seguradora. Cobrança declarada indevida.

Repetição do indébito. Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC. Restituição a ser realizada de maneira simples, dada a inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos afastados. Questão que era deveras controvertida, tanto que submetida a julgamento, pelo STJ, pelo rito de repetitivos.

Danos morais. Não configuração. Relato inaugural carente de circunstâncias concretas a partir das quais seria possível vislumbrar desestabilização no plano psíquico, na esfera emocional ou lesão a atributo da personalidade. Descontos indevidos que acarretaram meros dissabores. Inexistência de cobrança vexatória ou de dano à reputação.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.